Tribunal: TJDFT
Processo: 0000924-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000924-66.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TELMA GONCALVES AARAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR, EM TESE, UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIME. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. BENS DE INTERESSE AO PROCESSO. I - Para fins de impetração de mandado de segurança deve-se considerar autoridade coatora aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou a que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. II - Ao manter a apreensão do bem realizada pelo Delegado de Polícia, quando da homologação da prisão em flagrante, correta seria a indicação do Juízo da Vara Criminal do Gama como autoridade coatora. III - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, sendo este o caso dos autos, uma vez que o objetivo apreendido foi, em tese, utilizado para a prática de crime e será submetido a perícia, já deferida. IV - Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta ofensa aos artigos 3o da Lei 9.472/97, 7o da Lei 12.965/14, e 306 do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que foram extraídos dados pessoais de seu aparelho celular sem a devida autorização judicial, o que viola seu direito à intimidade e à vida privada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 3o da Lei 9.472/97, 7o da Lei 12.965/14, e 306 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador, no sentido de que o pedido de quebra de sigilo foi acolhido por órgão julgador, não havendo qualquer ilegalidade no ato, demandaria o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020